Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717773-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS EMBARGADO: REINALDO FERREIRA VIEIRA DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63979219), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator